Tribunal: TJDFT
Processo: 0727041-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727041-94.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JURACI MAXIMIANO DA CONCEICAO AGRAVADO: PR COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juraci Maximiano da Conceição contra o pronunciamento da lavra do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo no 0718437-94.2019.8.07.0006, julgou extinto o processo, nos seguintes termos: “Em face dos documentos apresentados no ID. 92123749 e 92123751, concedo a gratuidade de justiça ao executado. Anote-se. O executado, por mera petição, arguiu a nulidade do ato de citação, sob a alegação de que, apesar de constar seu endereço correto nos autos, não foi pessoalmente citado. Requereu, ainda, a concessão, da gratuidade de justiça (ID. 90618317). Intimado, o exequente deixou de se manifestar (ID. 93832753). É o relatório. Decido. O executado comprovou residir no NR RIO PRETO, CH 23, RURAL LESTE/DF (87812873). O logradouro foi diligenciado por Oficiala de Justiça na tentativa de citação do executado. Contudo, ela certificou que: “não consegui localizar ninguém na fazenda que, após uma primeira porteira aberta, possui um segundo portão com o aviso de "entrada proibida", onde buzinei insistentemente sem ser atendida. Sequer foi possível confirmar se de fato se tratava da chácara 23, uma vez que, como a maior parte das propriedades do local, não possui placa de identificação. Seguindo alógica de um mapa da região, entretanto, conclui ser esta, a primeira chácara pelo acesso da DF 310, a de número 23” (ID. 57843522). Desse modo, constato que, apesar de constar nos autos o endereço correto do executado, ele não foi pessoalmente citado. A citação ficta, nestes casos, é nula de pleno direito. Nos termos do § 1o do art. 239 do CPC, diante do comparecimento espontâneo, foi suprida a falta de citação. O prazo para oposição dos embargos teve início com o comparecimento espontâneo nos autos, que se deu em 04.05.2021 (ID. 90618316). Ao passo que o mandado monitório se fundamenta na prova escrita do débito, a contumácia do requerido confirma a existência do direito que já era aceito (em virtude da prova escrita) como provável (MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos especiais. 17 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 278). Tratando-se de obrigação positiva e líquida (ID 28613096), o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, em consequência, os juros são devidos desde o momento em que ocorreu o inadimplemento, ou seja, quando a cártula foi apresentada e não houve pagamento. Conforme decidido pelo STJ, em sede de Recurso Especial paradigma, n. 1.556.834/SP, atrelado ao tema 942/STJ e julgado pelo rito de recursos representativos da controvérsia, foi fixada a seguinte tese: Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança do cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a partir da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Dessarte, com esteio no art. 280 do CPC, declaro a nulidade do ato citatório do executado, bem como dos demais atos decisórios subsequentes (art. 281 do CPC). Como o executado não apresentou os embargos à execução, com esteio no § 2o do art. 701 do CPC, julgo procedente o pedido para constituir de pleno direito o título judicial no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), relativo ao inadimplemento de 03 cheques no valor de R$ 2.500,00 (ID n. 50122849), cada um, acrescido de correção monetária desde a data de emissão dos títulos e de juros de mora de 1% ao mês a partir da data das primeiras apresentações para pagamento. Declaro o feito extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em face da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, a exigibilidade dessas verbas ficará suspensa, consoante § 3o do art. 98 do CPC. A autora deverá devolver as cártulas de cheque ao réu, em até 5 dias, após requerimento depois do trânsito em julgado. Caso o demandado não requeira o cheque em até 15 dias após o trânsito em julgado, a autora poderá destruir a cártula, mas fica impedida de fazê-la circular, por conta da novação operada por esta sentença. RETIFIQUE-SE a autuação para AÇÃO MONITÓRIA. Transitada em julgado e pagas as custas, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Registrada e publicada eletronicamente nesta data. Intimem-se.” Discorre, em síntese, que a Agravada propôs Ação Monitória com o objetivo de cobrar R$ 12.711,81 (doze mil, setecentos e onze reais e oitenta e um centavos), referentes a três cheques emitidos pela Agravante. Assevera que, mesmo sem ter sido citada, teve seu veículo penhorado, e requereu a anulação de todos os atos processuais, desde a citação por edital, e a restituição do prazo para oposição de embargos à monitória. Registra que embora a d. Magistrada tenha declarado a nulidade do ato citatório, não reconheceu a nulidade dos atos antecedentes. Ressalta que o comparecimento espontâneo não é capaz de suprir a falta de citação naquela fase processual e, ainda, a necessidade de se reconhecer a nulidade da citação, porquanto não é aplicável ao caso o disposto no artigo 239, §1°, do CPC. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a cassação da r. decisão agravada, para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital e, consequentemente, seja concedido à Agravante prazo para oposição de embargos à monitória. Subsidiariamente, requer que seja cassada a decisão agravada para revogar a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em razão de estar comprovado que o remédio processual não possui caráter protelatório. Sem preparo, tendo em vista a concessão de gratuidade de justiça. Decido. Em exame dos autos, verifico que o presente recurso padece de requisito objetivo de admissibilidade. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Dos autos, verifica-se que o ato judicial agravado reconheceu a nulidade da citação e, ante da ausência de embargos à monitória, julgou procedente o pedido inicial para constituir de pleno direito o título judicial, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), relativo ao inadimplemento de três cheques, no valor de R$ 2.500,00 (Id. 50122849) cada, acrescido de correção monetária, desde a data de emissão dos títulos, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data das primeiras apresentações para pagamento, e declarou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. Como se sabe, a natureza jurídica do ato processual não é definida pelo nomen iuris atribuído pelo juiz. Na hipótese em exame, o pronunciamento do juiz que extinguiu o processo, com resolução de mérito, tem natureza jurídica eminentemente de sentença, de modo que desafia modalidade de recurso diversa do agravo de instrumento. O recurso cabível contra o ato processual que extingue o processo é a apelação. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. DECISÃO EXTINTIVA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. O recurso cabível da decisão que extingue processo de execução de título judicial com base no art. 794, I, do CPC é a apelação, e não o agravo de instrumento. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 182.614/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 13/09/2012) Como se sabe, o art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que o recurso contra toda e qualquer sentença é apelação. Assim, é manifesta a impropriedade da interposição de agravo de instrumento, pois o ato impugnado desafia recurso de apelação, nos termos dos arts. 1.009 e 1.015 do CPC. Por fim, impende assinalar que é inadmissível a aplicação do princípio da fungibilidade, sobretudo porque inexiste dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência a respeito do recurso adequado. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1.011, I, e 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora